Tribunal: TJMT
Processo: 1009359-55.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009359-55.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH SILVA - CPF: 695.478.152-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou aos entes públicos o fornecimento de internação domiciliar (home care), bem como dieta enteral e insumos correlatos necessários ao tratamento da autora. A decisão também condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, rateados igualmente entre Estado e Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se, nas demandas de saúde, é possível direcionar o cumprimento da obrigação a ente federativo específico, à luz das regras de repartição de competências administrativas; e (ii) definir a forma de fixação e responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em ações de fornecimento de tratamento médico pelo Poder Público.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, facultando-se ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre os entes.

5. A prestação de internação domiciliar (home care), com assistência contínua e fornecimento de insumos nutricionais especializados, caracteriza serviço de média ou alta complexidade, cuja organização e custeio incumbem predominantemente à rede estadual de saúde.

6. Assim, embora subsista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, mostra-se adequado direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de eventual descumprimento.

7. Os insumos prescritos - dieta enteral, módulo proteico, frascos e equipos - integram o tratamento principal e acompanham a responsabilidade do ente incumbido da prestação do serviço de internação domiciliar.

8. Quanto aos honorários advocatícios em demandas envolvendo o direito à saúde, o STJ fixou, no Tema 1.313, que devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

9. A responsabilidade dos entes federativos em ações de saúde é solidária, sendo incabível afastar a condenação de qualquer deles ao pagamento dos honorários sob o argumento de competência administrativa primária, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, é possível ao Poder Judiciário direcionar primariamente o cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, Tema 1313; TJMT, AI 1032515-20.2025.8.11.0000, relator Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026; TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, relator Des. Jose Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4a Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009359-55.2025.8.11.0015, ajuizada por Elizabeth Silva em face do apelante e do Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que os requeridos disponibilizem o procedimento de home care, bem como o fornecimento da dieta enteral Trophic Basic (18 latas de 800g) ou Novasource 1.5 Tetrapack, acrescido de módulo de proteína/whey protein (1 lata de 900g), frascos de 300ml (30 unidades) e equipos (30 unidades ou 15 unidades), conforme prescrição médica.

Ainda, os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, devendo cada ente responder pela proporção de 50% desse valor.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque não direcionou corretamente o cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável.

Argumenta que, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, o cumprimento inicial deve ser atribuído ao Estado, já que se trata de medicamento de alto custo e alta complexidade, incompatível com a esfera de atuação municipal, restrita à atenção básica.

Defende que a manutenção do Município no polo passivo não implica atribuir-lhe a responsabilidade primária, mas apenas subsidiária, em caso de descumprimento pelo Estado.

Além disso, invoca precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reforçam a necessidade de respeitar as regras de repartição de competências, direcionando a obrigação ao ente competente e assegurando eventual ressarcimento.

No tocante aos honorários sucumbenciais, sustenta que, por não ter dado causa à demanda, o Município não deve ser condenado, devendo o ônus recair sobre o Estado, em observância ao princípio da causalidade.

Conclui requerendo a reforma da sentença para que tanto a obrigação quanto os honorários sejam inicialmente direcionados ao Estado de Mato Grosso.

A autora defende a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, destacando que não há exclusão do município dessa obrigação e que sua omissão deu causa à demanda. Sustenta que a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria decorre do princípio da causalidade e que o recurso do município é meramente protelatório. Requer, assim, o desprovimento da apelação e a fixação de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, “
tão somente para direcionar primariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, objetivando a disponibilização de serviço de home care e fornecimento de dieta enteral e insumos correlatos, necessários à continuidade de tratamento médico após internação hospitalar decorrente de grave quadro clínico.

A tutela de urgência foi deferida, determinando que os entes públicos providenciassem o tratamento requerido. Sobreveio sentença, na qual o juízo de origem determinou que Estado de Mato Grosso e Município de Sinop fornecessem o tratamento pleiteado, bem como condenando-os ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, rateados igualmente entre os réus.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, sustentando que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de saúde, o cumprimento da obrigação deveria ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, bem como postulando, subsidiariamente, a revisão da condenação em honorários sucumbenciais.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento pleiteado - internação domiciliar (home care) com assistência contínua e fornecimento de insumos nutricionais especializados - caracteriza-se como de média ou alta complexidade. Trata-se, portanto, de prestação típica da rede estadual de saúde, à qual incumbe a organização e execução das ações e serviços de média e alta complexidade.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE)
. PACIENTE COM NEUROSSEQUELAS GRAVES. AVALIAÇÃO ABEMID.
ALTA COMPLEXIDADE
.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento de alta complexidade, como o home care, quando comprovada sua imprescindibilidade por avaliação técnica idônea. 2.
A responsabilidade pela prestação do serviço de internação domiciliar é solidária entre os entes federativos, incumbindo ao Estado o custeio do tratamento, por se tratar de medida de alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de omissão daquele, hipótese que admite eventual ressarcimento
. [...]
” (TJMT - N.U 1032515-20.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 11/2/2026)

Nesse contexto, os insumos objeto da condenação - dieta enteral, módulo de proteína/whey protein, frascos e equipos - não podem ser analisados isoladamente, como se fossem meros materiais de uso domiciliar desvinculados do tratamento principal.

Ao revés, conforme se extrai dos autos, tais insumos integram diretamente o contexto clínico, sendo indispensáveis à manutenção da saúde e da dignidade do paciente enquanto submetido à internação domiciliar (home care).

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a obrigação de fornecimento dos insumos, quando intrinsecamente vinculada à internação domiciliar (home care), acompanha a responsabilidade do ente incumbido da execução do tratamento principal.

Assim, afigura-se juridicamente adequado que a responsabilidade primária e preferencial seja atribuída ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da manutenção da solidariedade federativa em caso de eventual descumprimento.

Dos honorários advocatícios

Ainda, cumpre evidenciar que a sentença condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, cabendo a cada um o pagamento proporcional de 50% desse valor.

Contudo, a fixação da verba sucumbencial é matéria de ordem pública e independe de provocação, devendo ser decidida mesmo de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da fixação dos honorários advocatícios em demandas relativas à judicialização do direito à saúde pública, firmou a seguinte tese (Tema 1313):

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Diante disso, devem os honorários advocatícios serem fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, observados os critérios orientadores previstos no §2o do mesmo dispositivo.

Assim, nos termos do Tema 1.313 do STJ, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, quantia que se adequa aos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação.

Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação tenha sido atribuída prioritariamente a ente público diverso, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município, para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação consistente na internação domiciliar (home care) e no fornecimento dos insumos vinculados, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Ademais, nos termos do Tema 1.313 do STJ, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, a serem suportados em partes iguais pelos entes federativos demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026